Tribunal: TJSP
Processo: 2066844-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2066844-97.2020.8.26.0000/50000 Jaguariúna Voto no 16.866-D
1
Registro: 2020.0000368033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2066844-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jaguariúna, em que é embargante
ARIANE APARECIDA MASOTTI CORRÊA, é embargado MUNICÍPIO DE SANTO
ANTÔNIO DA POSSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
RICARDO
FEITOSA
E
OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066844-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.866 JV - D
2
Embargos de Declaração no 2066844-97.2020.8.26.0000/50000 (Digital)
Embargante: Ariane Aparecida Masotti Correa
Embargado: Município de Santo Antônio da Posse
Comarca: Jaguariúna
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 16.866
Ementa:
Embargos de declaração. Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão. Recurso
rejeitado.
Os embargos de declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 497/499 que deu provimento ao recurso para afastar a
reimplantação de adicional de insalubridade à servidora pública.
A embargante persegue o efeito infringente ao argumento de
omissão e contradição no julgado, pois o restabelecimento da vantagem não
equivale à obtenção de pagamento, e os documentos apresentados pela
Administração Pública não atestam a veracidade.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Não existem as irregularidades indicadas pela embargante,
porque o julgado anotou que a reimplantação da vantagem funcional suprimida
causa risco de lesão irreversível ao interesse jurídico da administração, diante da
natureza alimentar irrepetível da verba.
Além disso, está prestigiada a presunção de legitimidade dos
atos administrativos, não afastada liminarmente.
Registre-se, por fim, que a matéria encontra-se prequestionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066844-97.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.866 JV - D
3
nos termos do artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator